Tribunal: TJDFT
Processo: 0721314-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO. CONTRATO DE MÚTUO. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO. ABUSIVIDADE.É abusiva a retenção da integralidade de verba salarial em conta corrente, a despeito de previsão contratual, por privar o correntista do necessário à subsistência.